Tribunal: TJDFT
Processo: 0007104-60.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007104-60.2017.8.07.0007 RECORRENTES: LAERCIO LOPES SOARES, LENILDA MARIA LOPES SOARES, LUCIA MARIA PAIVA SOARES, LUCIANA LAURA PAIVA SOARES RECORRIDA: ALEXSANDRA DA SILVA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE PARTILHA. NETA E HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO INVENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. PATERNIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DOCUMENTO OFICIAL. FÉ PÚBLICA. DOAÇÕES EM VIDA A DESCENDENTES. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. COLAÇÃO. DISPENSA. REQUISITO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR DA HERANÇA. INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece ser possível aduzir no Recurso de Apelação novas questões de fato não propostas no Juízo inferior, somente se a parte provar não tê-lo feito por motivo de força maior. 2. É cediço que o Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las. 3. As Certidões de Nascimento lavradas por registro oficial são marcadas pela presunção de certeza e veracidade, a qual apenas pode ser afastada caso comprovada falsidade material ou ideológica, dada a fé pública inerente aos serviços prestados por tabeliães e oficiais de registro, conforme redação do artigo 3o da Lei no 8.935/1994. 4. Incabível a aplicação das disposições do artigo 1.789 do Código Civil quando inexistente testamento ou qualquer manifestação do autor da herança, em vida, quanto à destinação dos bens disponíveis, não sendo plausível reconhecer aos herdeiros aptidão jurídica para, após sua morte, presumir a vontade do de cujus. 5. Inviável condenar a autora ao pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação quando cada quinhão da herança foi entregue em valores líquidos e exatos, dos quais se presume, corretamente, ter havido o desconto de dívidas e impostos de forma prévia à partilha do próprio monte hereditário. 6. Caso inexistente expressa dispensa de colação de bens, nos moldes do artigo 2.006 do Código Civil, os atos de doação em vida devem ser interpretados como antecipação da legítima. 7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Os recorrentes indicam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido cerceamento de defesa em face da negativa de apresentação de provas necessárias ao deslinde da presente demanda; e b) artigo 2.004 do Código Civil, ao argumento de que não há que falar em apuração do valor em sede de liquidação de sentença, tendo em vista que no ato da doação teria constado o valor correto dos imóveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 369 e 370, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A realização de perícia ou emissão de ofício à cidade de Parnarama, destinados a questionar o documento de ID 11405677 – Página 14 em comparação com os documentos de ID 11405698 – Páginas 9 e 10, não seriam capazes de alterar o quadro fático já desenhado nos presentes autos. Isso porque, como demonstrado na Sentença, permaneceria intacto o documento de ID 11405718 – Página 4, tendo tal certidão fé pública nos moldes já discutidos na origem. O simples fato de ter sido o documento registrado seis anos após o nascimento da autora não é suficiente para, por si só, desconstituir a presunção de veracidade a ele inerente. Dessa forma, considerando serem as provas e fatos existentes nos autos suficientes para dirimir a controvérsia” (ID 12362397). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 2.004 do CC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende afirmar que o órgão julgador apenas assentou: “promovo a colação dos bens descritos nesse tópico e, no mesmo ato, reconheço à autora o quinhão hereditário equivalente a um quinto do valor do apartamento no 103 (matrícula no 19458) a ser restituído pelo donatário Laércio Lopes Soares e um quinto do apartamento no 101 (matrícula no 19457), cujo valor será arcado pelas donatárias Lenilda Maria Lopes Soares e Luciana Laura Paiva Soares, conforme apuração em liquidação de Sentença” (ID 12362397). Para infirmar tal assertiva seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027